Tribunal: STF
Processo: ARE 1114067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 204 DO CPM. EXERCÍCIO IRREGULAR DE COMÉRCIO POR OFICIAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 339. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Penal e Processual Militar. Policial Militar. Exercício de comércio por Oficial (Art. 204, do CPM). Arguição preliminar de nulidades. Conjunto probatório revela, de forma clara e inequívoca, que o apelante concorreu para o crime, exercendo comércio, atuando como administrador e gerente de empresa, estando na ativa. 1. Preliminares. Continuidade de interrogatório sem a presença do Conselho não verificado. Diligências requeridas, porém, indeferidas pelo Juízo a quo em decisão devidamente fundamentada. Não demonstração da imprescindibilidade de realização da prova. Juízo de conveniência do magistrado. Poderes instrutórios do juiz. Livre convencimento motivado. Dever de zelar pela rápida solução dos litígios. Ausência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao Processo Penal Militar. Não verificada inversão da ordem de votação dos Juízes Militares. 2. O art. 204 do CPM continua em plena vigência e foi recepcionado pela Constituição Federal, razão pela qual não há que se falar em inconstitucionalidade. 3. Preliminares afastadas. 4. Mérito. Conjunto probatório robusto e bastante hábil para a condenação. 5. Novo interrogatório do apelante não trouxe elementos que pudessem comprovar o não cometimento da conduta que lhe foi imputada ao apelante. 6. Apelo não provido.”



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, inc. XIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Ao final, requer o provimento do recurso para “decretação da nulidade do feito ante a ausência de fundamentação do MM. Juízo de 1ª Instância quando do indeferimento de produção de provas requeridas pela defesa. [...] provimento do presente recurso para fins de reformar o v. acórdão hostilizado [...] com a consequente declaração de inconstitucionalidade do artigo 204 do Código Penal Militar”.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 75).



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 77), o agravante aduz que o Tribunal a quo revalorou mal a prova e qualificou ”equivocadamente os fatos, de forma a caracterizar o errôneo enquadramento típico da conduta apurada”.



    6. Por fim, pugna que o “presente agravo seja ADMITIDO, CONHECIDO E PROVIDO no sentido de determinar o prosseguimento do Recurso Extraordinário em referência, tudo como medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Após detido exame dos autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    8. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    9. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007; grifos nossos).



    10. Neste caso, o acórdão objurgado ocorreu após a data-marco de 03/05/2007.



    11. Contudo, a interposição do recurso extraordinário não se fez acompanhar da devida demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral, reduzindo-se a simples menção do tópico, sem discorrer fundamentadamente acerca do tema, o que inviabiliza o apelo extraordinário. 



    12. Nessa direção, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 



    2. A simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes: ARE 1.363.039, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.358.462-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.368.310-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.357.302-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).



    13. Da mesma forma, o recurso extraordinário não deve ser conhecido, quanto ao tema da falta de fundamentação do acórdão recorrido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    14. Ademais, no que concerne à arguição de negativa de produção de provas no feito, bem assim no que tange à ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    15. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...). Nota-se que, desde o retorno dos autos à origem para a realização de novo interrogatório, a Defesa esteve mais preocupada em retardar e obstar o andamento do processo, em razão da proximidade da prescrição, do que em comprovar a inocência de seu cliente. Todavia, como visto, tal estratégia não prosperou. 



    Os inequívocos indícios e as robustas provas formam um conjunto probatório harmônico e concatenado, demonstram que o Conselho Especial de Justiça acertadamente, condenou o apelante.



    Da detida análise dos autos, bem como do novo interrogatório do apelante, verifica-se que não havia qualquer motivo para que as testemunhas tivessem faltado com a verdade para prejudicá-lo.



    Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório apontam a autoria delitiva e o próprio apelante, em seu novo interrogatório, admitiu que praticou os fatos pelo qual foi denunciado.” (e-doc. 68, p. 9; grifos nossos).  



    16. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.  



    17. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    18. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 



    5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 



    6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.410-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de entorpecentes. Associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c o art. 40, incisos I e VII, da Lei nº 11.343/06). Ausência de prequestionamento de um dos dispositivos. Materialidade e autoria. Reexame incabível. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 660). Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Uma das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foi objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise da alegada violação. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.345.086-AgR/DF, Rel. Min. DIas Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    19. As demais alegações, referentes à violação ao art. 5º, inc. XIII, da Constituição, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal Militar, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    2. Não “prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.383.339-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator